Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-21.2021.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000115-21.2021.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: MARIA APARECIDA BARROS BARBOSA

Advogado(s)
:
MONIQUE EMANUELLA SILVA TRINDADE

CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO. CONTRA
TAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. DESCONTOS.
I
RREGULARIDADE
.
INDÉBITO. MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL.
OCORRÊNCIA
. INDENIZAÇÃO.
RAZOABILIDADE.
JUROS DE MORA. SUMULA 54 STJ. INCIDÊNCIA.
SENTENÇA.
MANUTENÇÃO
.

I – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva e ele responde pelos riscos da sua atividade, independentemente de dolo ou culpa, e se não faz prova da regular contratação de empréstimo, pelo acionante, deve devolver os valores que foram indevidamente descontados da aposentadoria.

II – Os descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo inexistente, priva o beneficiário, idoso, de perceber verba de natureza alimentar na sua integralidade, situação que ultrapassa o mero dissabor e justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

III – Não é exorbitante a indenização fixada em valor menor do que é comumente aceito ou arbitrado por esta Corte de Justiça, motivo de sua confirmação.

IV – É impositiva a manutenção do termo
ad quem
dos juros de mora aplicados na sentença, com amparo na súmula 54 do STJ.

V – Admite-se a inclusão no polo passivo do cessionário do crédito objeto da impugnação.

RECURSO
NÃO

PROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8000115-21.2021.8.05.0134
,
em que figura como
Apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e como
A
pelada

MARIA APARECIDA BARROS BARBOSA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA